Tribunal: TJPA
Processo: 0803045-12.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803045-12.2023.8.14.0000

RECORRENTE: VALMIR LOPES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 213 E 214, C/C ART. 224, “A”, TODOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESE REJEITADA. RÉU COM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS, COM PROCURAÇÃO OUTORGADA A ADVOGADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que a declaração de nulidade dos atos processuais depende de comprovação de prejuízo para a parte, o que não se verifica no caso sob exame, porquanto o réu compareceu espontaneamente nos autos, com procuração outorgada a advogado, suprindo qualquer nulidade do ato citatório, daí não se pode falar em nulidade processual, por falta de prejuízo à parte, consoante Princípio
pas de nullité sans grief
.

2.
Por fim, acerca da incidência da prescrição dos crimes pelos quais está sendo o Recorrente acusado, de igual forma não merece prosperar, haja vista não ter sido acatada a preliminar de nulidade da citação por edital, bem como em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinando a suspensão do prazo prescricional e do processo, na forma do art. 366, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
V. L. de O.,
contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que não acatou as preliminares arguidas pela defesa de que a citação
editalícia, a decisão que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como, a citação pessoal do acusado, estão eivadas de nulidade, devendo ser aplicada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia
,
à ID 12839516
, que no dia 10/06/2000, por volta das 20:00horas, a vítima
T. H. DO C. DE O.
, de 12 (doze) anos de idade, dirigiu-se a um comércio localizado na Passagem Santa Lúcia, Bairro do Telégrafo, para comprar pão. Lá chegando, foi atendida pelo denunciado que passou a conversar e assediá-la; porém, a menor, não gostando do assédio, encerrou a conversa e foi para casa de sua avó.

Que posteriormente, saiu para a residência de uma tia, momento em que foi seguida pelo denunciado que a abordou e, usando de ameaça, intimidou a infante e a conduziu para um aterro baldio, onde, tirando a roupa dela, manteve relação sexual, ou seja, a estuprou, bem como praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal (coito anal). Após a prática do crime, ordenou que T. não revelasse o fato a ninguém.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial aduzindo, que a genitora da vítima percebendo que a filha não estava menstruando, perguntou o que estava acontecendo, momento em que T. disse que estava grávida, pois havia sido estuprada em 10/06/2000, pelo denunciado.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do delito restaram provadas pelas declarações da vítima e testemunha à Polícia Judiciária e laudos de exames, às fls. 15 e 19 dos autos.

Em razões recursais
,
à ID 12839516
, pugna a defesa pela nulidade da citação editalícia e da suspensão do processo, reconhecendo-se a extinção da punibilidade pela prescrição.

Em contrarrazões
,
à ID 12839520
, o RMP de 1º Grau, Dr. Milton Luís Lobo de Menezes, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em despacho, à ID 12839524
, o Juízo
a quo
manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a decisão ora atacada ser mantida.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Nulidade da citação editalícia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou improcedente a preliminar de que a citação
editalícia resta eivada de nulidade, já que não foram esgotadas todas as diligências para citá-lo pessoalmente, não obstante seu endereço fora fornecido no Inquérito Policial.

Em análise dos autos, especialmente da Decisão,
à ID 12839524
, que manteve o
decisum
ora atacado, ou seja, “juízo de retratação”, observa-se que a alegação supra resta equivocada, razão pela qual não merece abrigo, senão vejamos:

“2 – Com relação ao disposto no art. 589, do CPP, não se pode falar em retratação da decisão atacada, pelo que,
mantenho-a em sua íntegra, pois a alegação da defesa não é pertinente, tendo em vista que,
como pode ser observado pela leitura atenta dos autos, na denúncia, o Ministério Público informou o endereço que o réu residia na época dos fatos, qual seja, Passagem Santa Lúcia, nº 410, entre Stélio Maroja e Santo Antônio, bairro Telégrafo, Belém/PA. Após o recebimento da inicial acusatória pelo Juízo, expediu-se mandado de citação para o réu no endereço constante da denúncia, ocasião em que o acusado não estava presente no momento da diligência, informação repassada por seu irmão, o Sr. Almir Lopes de Oliveira
, o que consta no id. 31987005 - Pág. 31.
Veja-se, portanto, que o endereço constante da denúncia era realmente o local onde o acusado residia, tanto que não houve, por parte de seu familiar, nenhum relato que ele não morava mais no local
.

Logo em seguida, na diligência posterior, endereçado à mesma residência, o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu citar o
réu pessoalmente, pois segundo informações da cunhada do acusado, Sra. Rosângela da Costa, ele mudou-se para o município de Capitão Poço, sem saber indicar o novo endereço
, conforme se observa na certidão de id. 31987010 - Pág.
10.

Por conta da mudança de endereço do denunciado, bem como, pela falta de informações a respeito de seu paradeiro, o
MP requereu a citação por edital (id. 31987010 - Pág. 14), o que foi acatado pelo Juízo (id. 31987010 - Pág. 16), e resultou na expedição do competente edital de citação
de id. 31987010 - Pág. 18, corretamente publicado no DJE/PA
(id. 31987010 - Pág. 19), conforme dispõe o CPP.

Na sequência, o Juízo proferiu decisão, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art.
366, do CPP (id. 31987010 - Pág. 22), não havendo, portanto, nenhuma nulidade com relação ao procedimento adotado por este juízo
.

Com relação à alegação de nulidade da citação pessoal do acusado, também não merece prosperar, isto porque o Sr.
Oficial de Justiça cumpriu todos os ditames legais quando de seu cumprimento, o que se observa na certidão de Id. 78515956 - Pág. 1. Inclusive foi através da citação pessoal, que o réu tomou conhecimento de que existia a presente acusação, tendo, logo em seguida, comparecido nos autos, através de advogado regularmente constituído
(id.
79288705 - Pág. 1⁄2, e 79288706 - Pág. 1), cumprindo a finalidade do ato citatório.
Ademais, o comparecimento espontâneo do réu nos autos, com procuração outorgada a advogado, supre qualquer nulidade do ato citatório, não se podendo falar em nulidade processual, por falta de prejuízo à parte
”.

In casu
, percebe-se que o ora Recorrente, desde o cometimento do crime, furtou-se à aplicação da lei penal.

Ademais, consta dos autos que, antes da citação do réu por edital, foram procedidas diligências para sua localização, conforme atesta a certidão,
à ID 12839516
, da lavra do oficial de justiça Matuzalém Bernardo,
verbis
:

“Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me em diligências nesta Comarca, precisamente no endereço constante no mandado, e aí sendo, após as formalidades legais, DEIXEI DE INTIMAR pessoalmente o Acusado, VALMIR LOPES DE OLIVEIRA, em virtude de não tê-lo encontrado em sua residência quando da diligência, todavia, deixei cópia do mandado com seu irmão, Sr. Almir Lopes de Oliveira”.

Por seu turno, sabe-se que a declaração de nulidade dos atos processuais depende de comprovação de prejuízo para a parte, o que não se verifica no caso sob exame, porquanto o réu compareceu espontaneamente nos autos, com procuração outorgada a advogado, suprindo qualquer
nulidade do ato citatório, daí não se pode falar em nulidade processual, por falta de prejuízo à parte, consoante Princípio
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – CITAÇÃO PESSOAL – NÃO COMPROVAÇÃO QUANTO A SUA VALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PROCESSO CRIME ENCAMINHADO À DEFENSORIA SEM MANIFESTAÇÃO DO ACUSADO – FORMALISMO – OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTs. 352 e 357, DO CPP – NÃO EVIDENCIADO –
NULIDADE SUPERADA COM O COMPARECIMENTO DO ACUSADO NOS AUTOS
– RESPOSTA À ACUSAÇÃO JÁ APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE
– ORDEM DENEGADA.

1. “Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. (AgRg no HC n. 713.598/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)”

2. “A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do
pas de nuílité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos. (AgRg no AREsp n. 1.823.407/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)” 3. Ordem denegada. (
TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807605-31.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2022
)

Assim sendo
REJEITO
a preliminar.

- Da prescrição

Por fim, aduz a defesa que os crimes imputados ao Recorrente restam prescrito desde 09/11/2016, consoante art. 109, inc. II, do CPB.

Com efeito, depreende-se, mais uma vez, que a pretensão do presente item não merece prosperar, haja vista não ter sido acatada a preliminar de nulidade da citação por edital, bem como em razão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
determinando a suspensão do prazo prescricional e do processo, na forma do art. 366, do CPPB.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023